Tribunal: TJDFT
Processo: 0719064-42.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719064-42.2021.8.07.0003 RECORRENTE: ROGERIO MOREIRA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade do interrogatório se o acusado, ainda que seja analfabeto e supostamente embriagado, informado sobre o direito de não responder as perguntas que lhe forem formuladas, manifesta o uso desse direito e passa espontaneamente a responder às indagações da autoridade policial, obedecendo, no que couber, os termos dos artigos 186 a 199 do CPP. 2. Não cabe a impronúncia quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que sejam os réus levados a Júri Popular. 3. O afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório. 4. Recursos conhecidos e improvidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 155 e 156, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que as provas coligidas nos autos não são capazes de justificar a pronúncia, sobretudo pela fragilidade na demonstração da autoria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta seguimento quanto à indicada ofensa dos artigos 155 e 156, ambos do CPP. A uma, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A duas, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023). Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado do STJ: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL. ART. 414 DO CPP. OFENSA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte Superior já advertiu que não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (AgRg no RHC n. 146.576/GO, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF/1a Região, Sexta Turma, DJe 11/10/2021). 2. Na hipótese, a alteração da convicção motivada na origem demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, o que não se admite na via eleita, nos termos do óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.199.720/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009